Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BACEN. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença que a condenou a restabelecer o limite do cartão de crédito do autor, bem como a pagar R$3.000,00 a título de danos morais.
2. Segundo o art. 10 da Resolução do Bacen no. 96/2021, a redução do limite de crédito deve ser comunicada ao titular da conta com antecedência mínima de trinta dias; somente em caso de deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, a comunicação pode ser realizada até o momento da referida redução, sem a necessidade de observância do prazo de trinta dias de antecedência.
3. No presente caso, a redução do limite do autor, conforme argumentado pelo banco, foi realizada com enfoque na liberdade contratual, e não em razão da deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, de forma que competia ao recorrente observar a necessidade de comunicação prévia, com antecedência mínima de trinta dias, acerca da redução do limite do cartão de crédito do seu cliente, o que não ocorreu.
4. Danos morais. A falha na prestação do serviço bancário por ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a redução drástica de seu limite – o limite do cartão de crédito do recorrido deixou de ser de vinte e dois mil reais e passou a ser de apenas mil reais – ocasionou para o recorrido, que declarou não possuir outro cartão de crédito, a eliminação repentina de seu poder de compra, vindo a passar vexame em loja com compras não aprovadas por “limite excedido”, fatos que ultrapassam o simples aborrecimento inerente à vida cotidiana, gerando angústia, preocupação e constrangimento anormal, merecendo uma compensação pecuniária.
5. No arbitramento do valor da indenização por dano moral é impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade; essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que é impossível a equiparação econômica. E, não havendo evidente excesso, deve ser respeitado o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de primeiro grau por possuir melhores condições de avaliar as peculiaridades e minúcias do caso. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1618330.
6. O valor arbitrado na r. sentença – R$3.000,00 – mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado pelo autor, satisfatório em seu caráter pedagógico e condizente com os índices inflacionários, tendo em vista que o aumento contínuo dos preços de bens e serviços é uma realidade na economia de nosso país.
7. Em razão da autonomia da instituição financeira na análise do risco do crédito a ser concedido ao cliente, não há como forçar o banco réu a restabelecer o limite anterior do cartão de crédito do recorrido, sobretudo porquanto a redução do limite está expressamente prevista em cláusula contratual e na Resolução do Bacen no. 96/2021.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação do banco de restabelecer o limite anterior do cartão de crédito do recorrido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).